Tribunal: TJSP
Processo: 3000230-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Policiais Militares. Conversão de vencimentos em URV. Não acolhida alegação de reestruturação remuneratória da carreira como motivo de prescrição das diferenças. Julgamento em conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno, este contra a decisão que negou efeito suspensivo. Título judicial que não contemplou hipótese de reestruturação remuneratória como

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Policiais Militares. Conversão de vencimentos em URV. Não acolhida alegação de reestruturação remuneratória da carreira como motivo de prescrição das diferenças. Julgamento em conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno, este contra a decisão que negou efeito suspensivo. Título judicial que não contemplou hipótese de reestruturação remuneratória como limite temporal da obrigação. Tema invocado somente nos agravos internos contra decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial. Preclusão consumativa reconhecida pela Câmara Especial de Presidentes desta Corte. Causa modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser superveniente ao trânsito em julgado. Código de Processo Civil, artigos 508 e 535, VI. Agravo de instrumento não provido, agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000230-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, e são agravados AROLDO COSTA RAMOS (E OUTROS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo e julgaram prejudicado o agravo interno. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000230-93.2020.8.26.0000 e Agravo Interno no 3000230-93.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 34698
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000230-93.2020.8.26.0000 (autos digitais)
AGRAVO INTERNO No 3000230-93.2020.8.26.0000/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: AROLDO COSTA RAMOS (E OUTROS) (AJ)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Policiais Militares.
Conversão de vencimentos em URV. Não acolhida
alegação de reestruturação remuneratória da carreira
como motivo de prescrição das diferenças. Julgamento em
conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno,
este contra a decisão que negou efeito suspensivo. Título
judicial que não contemplou hipótese de reestruturação
remuneratória como limite temporal da obrigação. Tema
invocado somente nos agravos internos contra decisões
que negaram seguimento aos recursos extraordinário e
especial. Preclusão consumativa reconhecida pela Câmara
Especial de Presidentes desta Corte. Causa modificativa
ou extintiva da obrigação que deve ser superveniente ao
trânsito em julgado. Código de Processo Civil, artigos 508
e 535, VI. Agravo de instrumento não provido, agravo
interno prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra
decisão, proferida em 03 de maio de 2019, pelo eminente magistrado, Doutor Antônio
Augusto Galvão de França, embargos de declaração rejeitados em 27 de novembro de
2019, intimação feita em 22 de janeiro de 2020, em cumprimento definitivo de sentença
do interesse de policiais militares, sobre diferenças decorrentes da falta ou incorreta
conversão dos vencimentos em URV nos meses de março a junho de 1994, que deixou
de acolher alegação de reestruturação remuneratória da carreira como motivo de
prescrição das diferenças, autos originários, fls. 107/108 e 128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000230-93.2020.8.26.0000 e Agravo Interno no 3000230-93.2020.8.26.0000/50000
3
O Estado agravante renova os fundamentos da sua
impugnação e embargos de declaração pelo reconhecimento da prescrição e
consequente extinção da execução.
Negado efeito suspensivo, fls. 13; interposto recurso de
agravo interno, registro no 3000230-93.2020.8.26.0000/50000; agravo de instrumento
respondido, fls. 16/26.
É o relatório.
Julgamento em conjunto do recurso de agravo de
instrumento, registro no 3000230-93.2020.8.26.0000, e o de agravo interno, registro no
3000230-93.2020.8.26.0000/50000.
Título
judicial
que
não
contemplou
hipótese
de
reestruturação remuneratória como limite temporal da obrigação, apelação julgada em
13-04-2011, decisão passada em julgado em 16-06-2018, autos originários, fls. 19 e
27/33, porque anterior ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, Tema 05 de
Repercussão Geral, RE no 561.836/RN, com efeito vinculante, ocorrido em 26-09-2013.
O tema foi invocado em agravos internos contra decisões
que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial, julgados pela Câmara
Especial de Presidentes desta Corte, em 20-02-2018, no sentido de que a
reestruturação da carreira não foi alegada nas instâncias ordinárias nem nos recursos
extremos, acarretando preclusão consumativa, autos originários, fls. 34/43.
Somente se admite alegação, em impugnação ao
cumprimento de sentença, de causa modificativa ou extintiva da obrigação que seja
superveniente ao trânsito em julgado, Código de Processo Civil, artigos 508 e 535, VI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000230-93.2020.8.26.0000 e Agravo Interno no 3000230-93.2020.8.26.0000/50000
4
Não cabe acolher a postulação do Estado, baseada na
reestruturação da carreira pela Lei Estadual 8989/1994 e Leis Complementares
826/1996, 830/1997, 901/2001, 1065/2008 e 1216/2013, não consideradas pela coisa
julgada, tampouco para efeito de reconhecimento de prescrição, dado serem anteriores
ao trânsito em julgado.
Mantendo a decisão agravada, pelo prosseguimento da
execução, na forma do título judicial, NEGA-SE provimento ao recurso de agravo de
instrumento, ficando prejudicado o de agravo interno.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator